Tribunal: TJSP
Processo: 1016373-79.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Pagamento em parcelas. Incidência de correção monetária mensal em contrato com número de prestações inferior a 36 meses. Indeferimento da tutela de urgência. Sentença de parcial procedência, para declarar a nulidade da cláusula relativa à correção monetária mensal e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Pagamento em parcelas. Incidência de correção monetária mensal em contrato com número de prestações inferior a 36 meses. Indeferimento da tutela de urgência. Sentença de parcial procedência, para declarar a nulidade da cláusula relativa à correção monetária mensal e condenar a ré à restituição única e em dobro do valor pago pelos autores, devidamente corrigido.

Apela a ré, buscando a manutenção da correção monetária mensal ou, subsidiariamente, a incidência de correção monetária anual.

Cabimento em parte.
Venda e compra. Imóvel. Pagamento parcelado. Inclusão de uma última parcela, em data distante das demais e em valor bastante inferior, denotando a pretensão de totalizar 36 parcelas, de modo a viabilizar a cobrança de correção monetária mensal, com fulcro no art. 46 da Lei no 10.931/04. Avença, na verdade, quitada em 34 meses, haja vista que houve meses em que coincidiu o pagamento de mais de uma parcela dentro do mês, a exemplo das parcelas de R$ 2.000,00 e de R$ 20.000,00, vencidas em 20.12.2021 e 20.12.2022. Pertinência da incidência apenas da correção monetária anual, como reconhecido na sentença. Inteligência do art. 28, § 1o, da Lei no 9.069/95. Descabimento da devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, eis que, diferente da boa-fé, que deve ser presumida, a má-fé carece de comprovação efetiva, não demonstrada.

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do valor indevidamente cobrado.